Tribunal: STF
Processo: AI 761754
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 
   287 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. . INTERPOSIÇÃO . AUSÊNCIA DE 
   RATIFICAÇÃO. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA DO PROTOCOLO NA PEÇA DE 
   INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA.  AUSÊNCIA DE 
   PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. 
   AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES. AGRAVO IMPROVIDO.
I - As razões 
   do recurso não infirmam os fundamentos da decisão agravada, o que 
   atrai a incidência da Súmula 287 do STF.
II - É extemporâneo o 
   recurso extraordinário interposto antes do julgamento dos embargos 
   de declaração opostos na instância a quo, sem que tenha havido a 
   posterior ratificação, sendo irrelevante que somente a outra parte 
   tenha embargado. Precedentes.
III - A deficiência da autenticação 
   mecânica do protocolo de interposição da petição de recurso 
   extraordinário inviabiliza a admissibilidade do recurso, por impedir 
   a aferição de sua tempestividade. Precedentes.
IV - Ausência de 
   prequestionamento das questões constitucionais suscitadas. 
   Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
V - Não há nos autos 
   elementos suficientes para o devido exame do pedido de 
   reconhecimento da prescrição punitiva, mormente quanto a todas as 
   causas interruptivas da prescrição. Todavia, a pretensão poderá ser 
   avaliada pelo juízo de execução penal competente.
VI - Agravo 
   regimental improvido.